Tribunal: TJBA
Processo: 8070329-12.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8070329-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MULLER SANTOS SOUZA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL FERREIRA VITOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
OPERAÇÃO
“
EL PATRÓN
”
.
SUPOSTA
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
VOLTADA À AGIOTAGEM, EXTORSÃO, JOGO DO BICHO, RECEPTAÇÃO

QUALIFICADA, ENTRE OUTROS DELITOS.
PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ALEGADO QUADRO DE SAÚDE E PATERNIDADE. INIDONEIDADE PARA AFASTAMENTO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MULLER SANTOS SOUZA contra decisão do Juízo da Vara Criminal e de Crimes contra a Criança e o Adolescente da Comarca de Feira de Santana/BA, que manteve a prisão preventiva do Paciente decretada no contexto da "Operação El Patrón", deflagrada para apurar a existência de organização criminosa com atuação estruturada e persistente nos crimes de agiotagem, lavagem de capitais, extorsão e outros. A Defesa sustenta, em síntese: (i) ausência de contemporaneidade do periculum libertatis; (ii) fragilidade dos indícios de autoria; (iii) condições pessoais favoráveis; e (iv) razões de ordem humanitária (quadro de ansiedade e paternidade de menor de 7 anos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva; (ii) avaliar se os indícios de autoria delitiva são frágeis a ponto de afastar o fumus comissi delicti; (iii) verificar se as condições pessoais favoráveis do Paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e (iv) apurar se há razões humanitárias aptas a justificar a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contemporaneidade da prisão preventiva se mede pela atualidade dos riscos que justificam a medida, não pela data dos fatos investigados. A permanência e complexidade da organização criminosa apontada, somada à função estratégica do Paciente no núcleo financeiro do grupo, evidenciam risco atual à ordem pública e justificam a manutenção da cautelar.

4.
A alegação de fragilidade probatória não prospera em sede de habeas corpus, dada a necessidade de dilação probatória. O decreto prisional indica de forma idônea a atuação direta e relevante do Paciente na ORCRIM, com movimentação de recursos incompatíveis com sua renda declarada e recebimento de cheques de vítimas, o que afasta a tese de mera subordinação administrativa.

5.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não impedem a segregação cautelar quando os requisitos do art. 312 do CPP estão demonstrados, especialmente em delitos de organização criminosa, nos quais a periculosidade se vincula à estrutura e papel desempenhado.

6.
Medidas cautelares diversas se mostram inadequadas e insuficientes, tendo em vista a função estratégica do Paciente no núcleo financeiro da ORCRIM, o que potencializa a reiteração delitiva e a continuidade das atividades ilícitas, ainda que por meios não violentos.

7.
A alegada condição de saúde do Paciente (ansiedade e insônia) não restou comprovadamente incompatível com o ambiente prisional, tampouco demonstrada a impossibilidade de tratamento no sistema carcerário. O receituário e laudo apresentados não evidenciam enfermidade grave ou insuscetível de tratamento intramuros.

8.
A condição de genitor de menor impúbere, embora ponderável, não afasta por si só a prisão cautelar, sendo necessário demonstrar a imprescindibilidade exclusiva do Paciente nos cuidados da criança, o que não ocorreu na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

1.
A contemporaneidade da prisão preventiva exige a atualidade dos riscos que a justificam, não se limitando à proximidade temporal com o fato delituoso.

2.
A demonstração de inserção do agente em estrutura organizada e atuante, ainda que com base em elementos pretéritos, é suficiente para manter a cautelar se persistirem os fundamentos do art. 312 do CPP.

3.
Condições pessoais favoráveis não obstam a prisão preventiva quando evidenciada periculosidade concreta vinculada à estrutura criminosa.

4.
Razões humanitárias apenas autorizam a revogação ou substituição da custódia quando demonstrada, de forma inequívoca, a incompatibilidade entre o estado de saúde do custodiado e o ambiente prisional, ou a imprescindibilidade exclusiva do genitor para o cuidado do filho menor.

5.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando insuficientes para neutralizar a atuação estratégica do agente em organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313 e 316.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 1.018.351/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.10.2025; STJ, HC n. 986.803/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 16.09.2025; STJ, RHC n. 174.360/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 07.03.2023; STJ, RHC n. 141.733/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 08.03.2022; STJ, HC n. 1.016.626/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 17.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8070329-12.2025.8.05.0000
, figurando, como Impetrante
s
,
DANIEL FERREIRA VITOR
(OAB/BA 59.095) e
CARLOS HENRIQUE BOAVENTURA DE SOUZA
(OAB/BA 56.827),

como Paciente,
MULLER SANTOS SOUZA
,

e, como Impetrado, o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
do presente
Habeas Corpus
e,
nesta extensão,

DENEGAR

a ordem vindicada, mantendo-se a prisão preventiva d
o
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 10 de fevereiro de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01